Tribunal: TJMT
Processo: 1005008-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005008-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VINICIUS MANARELLI GONCALVES - CPF: 390.755.588-05 (AGRAVANTE), JEFFERSON TEIXEIRA DE JESUS - CPF: 288.970.288-02 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS FASCINA - CPF: 543.931.409-15 (AGRAVANTE), JOSE AUGUSTINHO GONCALVES - CPF: 802.605.198-04 (AGRAVANTE), CELIA REGINA MANARELLI GONCALVES - CPF: 061.630.588-52 (AGRAVANTE), SHIRLANE MENDES OLIVEIRA - CPF: 051.921.766-70 (AGRAVANTE), JOAO VITOR LUKE REIS - CPF: 722.637.761-68 (ADVOGADO), ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 138.123.388-07 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO TICIANELI FERREIRA - CPF: 004.241.431-86 (ADVOGADO), ANDRE ERICSSON DE CARVALHO - CPF: 395.762.658-78 (ADVOGADO), THADEU GEOVANI DE SOUZA MODESTO DIAS - CPF: 004.882.991-95 (ADVOGADO), JEFFERSON FERNANDO FASCINA - CPF: 010.218.689-81 (AGRAVANTE), MATA GRANDE - AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 14.318.230/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL- PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, eis que não houve pagamento do aluguel ou renda no prazo convencionado, embora notificado extrajudicialmente e não exerceu a prerrogativa prevista no parágrafo único do artigo 32, do Decreto no. 59.566/66, de requerer no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento, fixados pelo juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JEFERSON FERNANDO FASCINA e outros,
contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo os efeitos da decisão combatida no agravo de instrumento.

Defende a necessidade de concessão da tutela recursal ante a não observância do prazo legal para purgar a mora, conforme parágrafo único, do art. 32, do decreto no. 59.566/66.

Nestes termos requer a concessão da tutela antecipada recursal com efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão do processo n. 1002204-50.2021.8.26.0491, em trâmite junto a 1o Vara Cível da comarca de Rancharia/SP, até o julgamento de meritis do caso
sub judice
.

Nas contrarrazões, a agravada explica que os arrendatários e fiadores deixaram de exercer, quando da apresentação da contestação, a prerrogativa que lhes é concedida pelo parágrafo único do artigo 32 mencionado.

Sob outro aspecto, defende que:
“Ao contrário do que defendem os Agravantes em suas razões recursais, a concessão de prazo para purgação da mora prevista no art. 32, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/19661 não é aplicável ao presente caso, visto que o despejo dos Arrendatários da Fazenda Mata Grande não está fundamentado apenas no inciso III, mas também nos incisos IV, VI, VII de tal dispositivo. ”.

Colaciona julgado deste Relator.

Ainda, pontua que os agravantes confessam que a purgação da mora deveria ter sido realizada no prazo da contestação.

Além disso, defende se tratar de inovação recursal e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JEFERSON FERNANDO FASCINA e outros,
contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo os efeitos da decisão combatida no agravo de instrumento.

O agravo interno interposto tem previsão no art. 1.021, § 1o, do CPC, para o qual
“contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Primeiramente, não há falar em inovação recursal conforme suscita a agravada, pois, embora de forma discreta houve menção no agravo de descumprimento do parágrafo único do artigo 32, do Decreto 59.566/66.

Aduziu nas razões recursais:
“No caso dos autos, a decisão que deferiu a medida liminar de despejo se fez consubstanciado no conforme art. 32, inciso III, do Decreto no. 59.566/66. O art. 32 do referido Diploma legal, por sua vez, elenca as hipóteses que autorizam o despejo da parte arrendatária.”.

Todavia, segundo prevê o referido dispositivo legal, deve à parte, requerer, no prazo da contestação da ação de despejo, a prerrogativa do direito ao pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador,
verbis:

“Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

(...)

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

(...)

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o conseqüente despejo,
requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz.
O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.”. destaquei

No caso, foi apresentada contestação, desprovida do pedido; na sequência, sobreveio a decisão agravada.

No mais, não há qualquer matéria fática ou jurídica capaz de alterar a decisão liminar, que reconheceu ausência de pagamento, ausência de reponsabilidade da agravada na preparação do solo, a ausência de notificação extrajudicial; de que se tratam de pessoas experientes e vistoriaram a área, aliada a circunstância de que se trata de medida reversível.

Deixo de aplicar a multa, pois, a decisão liminar deixou de mencionar a respeito. Assim, não se verificou, na hipótese, qualquer excesso na conduta que justificasse a incidência da multa, pelo menos por ora.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023